Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707513-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO VIEIRA FERREIRA KOYAMA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FABIO VIEIRA FERREIRA KOYAMA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e a AUDITORA-FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu pedido liminar volvido à suspensão da exigibilidade de crédito tributário derivado da incidência de IPVA sobre a propriedade de veículo elétrico do agravante. O agravante pleiteia a concessão de liminar de segurança para que a autoridade coatora suspenda a exigibilidade do IPVA relativo ao veículo modelo BYD Dolphin Plus ano/modelo 2023/2024, adquirido pelo recorrente no dia 22 de março de 2024, bem como reconheça provisoriamente a isenção do IPVA, evitando a inscrição do débito em dívida ativa e a aplicação de penalidades indevidas. Afirma que adquiriu um veículo elétrico novo no ano de 2024, em concessionária estabelecida em Brasília, mas que, por questões burocráticas internas da empresa, a venda restou faturada através de nota fiscal emitida pela unidade da montadora localizada no Estado do Espírito Santo, ressaltando que o veículo foi entregue em Brasília, local onde reside o agravante. Destaca que o Distrito Federal concedeu a isenção do IPVA no exercício de 2024, reconhecendo que o veículo preenchia todos os requisitos exigidos pela legislação vigente, mas, no entanto, para o exercício de 2025, as autoridades coatoras negaram a isenção sob a justificativa de que o veículo não teria sido faturado por revendedor localizado no Distrito Federal, em razão de uma exigência contida na Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em dezembro de 2024. Argumenta que o direito à isenção do IPVA é nítido, uma vez que foram cumpridos os requisitos necessários para obter a isenção, a seguir enumerados: “a) o Decreto no 44.123/2024 não condiciona a isenção do IPVA à exigência de que o faturamento ocorra exclusivamente por meio de revendedor estabelecido no DF, limitando-se a exigir que o veículo seja adquirido por consumidor final residente na unidade federativa; b) A Nota Fiscal do veículo comprova que a unidade federativa de destino é o Distrito Federal, conforme demonstrado no campo destinado ao ICMS; c) O próprio Fisco reconheceu o direito à isenção ao concedê-la no exercício de 2024, atestando que o veículo preenchia os requisitos legais para a fruição do benefício fiscal.” Sustenta que o direito do agravante à isenção do IPVA está amparado pelo Decreto no 44.123/2024, que alterou o Decreto no 34.024/2012, garantindo expressamente a dispensa do imposto para veículos 100% elétricos adquiridos por consumidores finais residentes no Distrito Federal, independentemente do local de faturamento. Assevera que, conforme consta na respectiva nota fiscal, o ICMS relativo à aquisição do veículo foi devidamente recolhido para o Distrito Federal, evidenciando que o veículo foi destinado à esta Unidade Federativa, conforme previsto na legislação vigente, e ressalva que, embora o Decreto no 46.799, de 29 de janeiro de 2025, tenha alterado algumas exigências relativas à aquisição do veículo, não revogou o direito do recorrente à isenção pretendida. Ressalta que adquiriu um veículo 100% elétrico motivado, entre outros fatores, pelos benefícios fiscais inerentes a essa categoria de automóvel, dentre eles a isenção do IPVA, a qual reafirma que já havia sido reconhecida para o exercício de 2024. Alega que a interpretação restritiva adotada pela agravada contraria o princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, ao onerar injustamente o recorrente com a exigência de um tributo que deveria ser afastado por força de lei, e sustenta que a manutenção da exigibilidade do tributo, sem fundamento legal, compromete a segurança jurídica e a confiança legítima do contribuinte na estabilidade das normas tributárias, reforçando a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito à isenção e impedir a imposição de encargos indevidos. Defende a presença dos pressupostos para concessão da liminar de segurança, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...está evidenciado pelo fato de que o vencimento da cota única ou da primeira parcela do IPVA está previsto para o dia 27/02/2025, conforme demonstrado no lançamento do tributo em anexo. Dessa forma, a ausência de uma medida judicial célere poderá compelir ao Agravante a efetuar um pagamento indevido, além de sujeitá-lo à inscrição em dívida ativa e eventuais penalidades administrativas.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal “...para determinar que a Agravada suspenda a exigibilidade do IPVA relativo ao veículo do Agravante até o julgamento final, bem como que reconheça provisoriamente a isenção do IPVA, evitando a inscrição do débito em dívida ativa e a aplicação de penalidades indevidas”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 69348322. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão antecipatória volvida à concessão de liminar em mandado de segurança, é necessário verificar a presença de relevância na fundamentação exposta e de risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Feita essa necessária introdução, verifico presentes os pressupostos necessários à concessão da medida liminar. Quanto à isenção de IPVA para veículos elétricos no âmbito do Distrito Federal, trata-se de benefício fiscal instituído a partir do advento da Lei 7.028/2021, que inseriu a hipótese de isenção no art. 2o, XIII, da Lei no 6.466/2019, confira-se: Art. 2o São isentos do IPVA: XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7028 de 27/12/2021) A isenção inicialmente instituída abarcava todos os veículos elétricos registrados no Distrito Federal, sem estabelecer outras condições legais, até o advento da Lei 7.591, publicada em 4 de dezembro de 2024, que alterou o § 6o, do art. 2o, da Lei no 6.466/2019, de para instituir as seguintes regras para fruição do benefício fiscal: § 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024) I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal. No caso dos autos, o mandado de segurança impugna ato administrativo que reputou revogada a isenção do IPVA que fluía em favor do agravante, com base na nova redação do art. 2o, § 6o, I, da Lei no 6.466/2019, por considerar que o veículo teria sido faturado em concessionária do Estado do Espírito Santo. A análise dos autos denota que o agravado adquiriu o veículo elétrico no mês de março de 2024, sendo que a fatura, de fato, foi emitida por concessionária do Espírito Santo, apesar da indicação de venda para consumidor situado em Brasília, e da destinação do recolhimento do ICMS para o Distrito Federal, como se verifica da nota fiscal de ID 226714784. E, ao contrário do sustentado no recurso, não existe prova documentada nos autos de que o faturamento foi realizado em outro Estado por imposição da montadora, em compra concluída com concessionária de Brasília. Contudo, ainda que o faturamento do veículo em outro Estado da Federação tenha passado a figurar entre às hipóteses que impedem a fruição da isenção do IPVA para carros elétricos no Distrito Federal, é necessário apreciar a revogação do benefício, que estava concedido ao agravante no exercício fiscal de 2024, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal. A anterioridade nonagesimal é uma garantia constitucional prevista no art. 150, II, ‘c’, da Constituição Federal, que protege os contribuintes contra a cobrança imediata de novos tributos ou aumentos de tributos existentes, impedindo a cobrança de créditos tributários constituídos nos 90 (noventa dias) seguintes à publicação da lei que instituiu a nova forma de incidência, in verbis: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - cobrar tributos: c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; No caso dos autos, deve-se levar em conta que a nova regra legal que afastou a isenção fiscal para veículos faturados em outros Estados da Federação, impondo a incidência do IPVA sobre o veículo do agravante, deriva da Lei 7.591, publicada em 4 de dezembro de 2024, de modo que, ao menos em uma primeira vista, em respeito à anterioridade nonagesimal, não poderia ser aplicada para incidência do IPVA neste exercício fiscal de 2025, pois o fato gerador do tributo ocorreu no dia 1o de janeiro de 2025, nos moldes do art. 4o, II, ‘a’, do Decreto no 34.024/2012: Art. 4o Ocorre o fato gerador do imposto: II - tratando-se de veículo usado: a) licenciado no Distrito Federal, no 1o dia do mês de janeiro de cada ano; Dever-se levar em conta que a revogação de benefício fiscal equivale à determinação de incidência ou de majoração do tributo, atraindo a aplicabilidade da referida garantia constitucional, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal: “Aplica-se o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.” (STF. Plenário. RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/11/2019. No mesmo sentido, confira-se: “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL No 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXVI, E 150, III, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.227.782-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 09.3.2020). Nesses termos, mostra-se relevante a argumentação sustentada na peça de impetração do mandado de segurança, ao menos quanto à violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Também se constata risco de inefetividade da medida vindicada no mandado de segurança, caso não seja concedida em sede liminar, considerando que o vencimento da parcela única do IPVA lançado em nome do agravante ocorreu na data de ontem, dia 27 de fevereiro de 2025, de modo a sujeitar o recorrente à encargos de mora e à eventual inscrição na dívida ativa, caso não proceda ao recolhimento do imposto, que, em uma primeira análise, teve lançamento irregular. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, defiro a antecipação de tutela recursal, concedendo a liminar de segurança vindicada pelo agravante, com fulcro no art. 150, II, ‘c’, da CF, a fim de declarar suspensa a exigibilidade do crédito tributário do veículo identificado como BYD, Dolphin Plus, Placa SSI-2E18, inscrito no Renavam sob o no 01382451054. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário persistirá até o julgamento do agravo de instrumento ou até que ocorra o julgamento do mandado de segurança no Juízo de origem. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, proceder à anotação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário no cadastro do veículo. Caso não venha ser cumprida a presente determinação judicial, deverá a defesa técnica da agravante comunicar o fato este Relator. Confiro à presente decisão força de mandado, para que seja cumprida com urgência. Intime-se a autoridade coatora e dê-se vista à douta Procuradoria do Distrito Federal, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator